Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733776-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI APELADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI – EPP, contra sentença proferida na ação monitória proposta por GUSTAVO RESENDE CAMILO. De acordo com os autos, o recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 37875081). Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade, (ID 40058920), anexou apenas o documento que comprovou encerramento da uma conta bancária em nome da empresa ré, datado de 09 de novembro de 2021 (ID 40522473). Em contrapartida, a parte autora apresentou, em contrarrazões à apelação, documento expedido pela Receita Federal, em 29 de julho de 2022, que comprova que a inscrição e a situação cadastral da pessoa jurídica ré se encontra ativa (ID 37875088). Decido. A respeito do tema, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. A empresa apelante, contudo, não logrou comprovar que o pagamento das custas processuais poderia inviabilizar as suas atividades. Na hipótese, o documento apresentado pelo autor, qual seja, a inscrição e situação cadastral da pessoa jurídica ré, comprovando que a empresa se encontra ativa, fora expedido pela Receita Federal, em 29 de julho de 2022, (ID 37875088), portanto, posterior à data de encerramento da conta corrente indicada pelo apelante (ID 40522473). Assim, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, CONCEDO à apelante o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 17:10:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador